Tribunal: STF
Processo: ARE 1533029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. Causa pedir informa o exercício de atividade de cirurgião dentista, por mais de 25 anos, em contato permanente com agentes nocivos à saúde. Objeto da ação. Aposentadoria especial e pagamento das diferenças vencidas a partir do requerimento administrativo.



    CERCEAMENTO DE DEFESA. Nulidade não configurada. Fato complexo. Meio de prova pericial reúne aptidão e potencial para esclarecer a matéria controvertida. Dispensa e impossibilidade da investigação em todos os locais de trabalho do servidor, considerando que as unidades odontológicas foram desativadas e que a perícia presta informações técnicas sobre a atividade desenvolvida. Suficiência das respostas aos quesitos. O objeto da perícia não envolve o ambiente de trabalho, mas a sujeição da atividade de cirurgião dentista à agentes nocivos. Não identificação de parcimônia no trabalho para determinar a renovação da prova técnica.



    SENTENÇA “ULTRA PETITA”. Não configuração. Objeto da ação. Concessão de aposentadoria especial. A contestação controverteu sobre a forma de cálculo do benefício previdenciário. Ampliação do libelo pela defesa, que introduziu a questão atinente à forma de cálculo do benefício. O ato judicial impugnado reconheceu o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos. Não identificação do alegado julgamento “ultra petita”. O julgamento gravita em torno da causa de pedir e do pedido mediato. Não extrapolação dos contornos da demanda. Observância do princípio da adstrição e congruência.



    APOSENTADORIA ESPECIAL. CIRUGIÃO DENTISTA. Regulamentação do direito constitucional de aposentadoria por regime especial, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal. Aplicação analógica da norma já existente para o Regime Geral da Previdência Social, contida no art. 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91. Súmula Vinculante 33. O pagamento de adicional de insalubridade não significa, necessariamente, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. O servidor informa o desempenho da atividade em condições nocivas. A prova pericial demonstra o exercício ininterrupto de atividade prejudicial desde o ano de 1.994. Competia à administração o ônus de demonstrar que as circunstâncias apuradas na perícia não autorizam a concessão da aposentadoria. Inconformismo está restrito à alegação de que o autor trabalhava fora de estabelecimentos de saúde. O laudo técnico evidencia a exposição do servidor a fatores de risco biológico de forma habitual e permanente em razão do exercício da atividade de cirurgião dentista, independentemente do local de trabalho do servidor. A parte não se desincumbiu de demonstrar, concretamente, o requisito legal que deixou de ser atendido para a concessão do benefício previdenciário.



    APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. Tratamento transitório dos benefícios previdenciários dos servidores. Prevalência da integralidade e da paridade dos proventos. Ingresso no serviço público em 1994, antes da Emenda Constitucional n. 41/03. Inaplicabilidade da Lei Federal n. 10.887/04, que somente se aplica àqueles que se aposentarem na forma do artigo 2º da Emenda Constitucional n. 41/03.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da EC 47/05; 6º e 7º da EC 41/03; 37, § 10; e 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente